Tribunal: TJMT
Processo: 1029312-46.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029312-46.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALISSON LUIZ LEONOR DA SILVA - CPF: 018.999.231-01 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO FELIPE QUEIROZ DE MELO - CPF: 035.281.341-51 (TERCEIRO INTERESSADO), KESIA CHAMBO SILVARES - CPF: 045.720.471-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), Jurandir Ribeiro (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DESACATO –
INCONFORMISMO DA DEFESA
–
1.
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– REFUTADA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DE QUE O RÉU ESTIVESSE PRATICANDO A MERCANCIA ESPÚRIA DE DROGAS EM SUA CASA –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – DEMONSTRADA A JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA INVASIVA –
2.
MÉRITO
: 2.1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 331 DO CP
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – RELATOS SEGUROS DOS POLICIAIS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DE QUE O APELANTE DISSE QUE NA POLÍCIA MILITAR SÓ HÁ BANDIDOS – CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA –
2.2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06 –
IMPROCEDENTE –
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO RÉU E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE E BALANÇA DE PRECISÃO EM SUA RESIDÊNCIA QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA PRATICADA
– CONDENAÇÃO MANTIDA
–

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

Ainda que a i. defesa concentre esforços na suposta violação de domicílio, se o contexto probatório dos autos traduz inequívoca suspeita para a medida invasiva, como o fato de os policiais militares terem adentrado a residência do réu para prendê-lo em flagrante pelo crime de desacatado, uma vez que, após ofender os agentes estatais, o increpado foragiu para o interior do imóvel, desrespeitando a voz de abordagem que lhe foi dada, e nessa ocasião os militares avistaram sobre a mesa que havia na sala resquícios de entorpecente, sugerindo a prática da traficância no local, sendo, então, procedida a busca domiciliar, que culminou na apreensão de porções de maconha e uma balança de precisão, não há falar em nulidade probatória;

1.1

Sendo os relatos dos policiais seguros e coerentes, prestados nas duas fases da persecução penal, no sentido de que o apelante os desacatou, dizendo que na Polícia Militar só há bandidos, não há como ser acolhido o pleito de absolvição pelo crime tipificado no art. 331 do CP, uma vez que os dizeres do sentenciado são ofensivas à função pública exercida pelos agentes estatais;

1.2

É insustentável a almejada desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas para o delito de uso (art. 28 da Lei n.o 11.343/06), se as provas amealhadas aos autos – a exemplo das circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão do entorpecente e de balança de precisão em sua residência,
e dos
depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido –
,
revelam a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.
Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALISSON LUIZ LEONOR DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALISSON LUIZ LEONOR DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1029312-46.2022.8.11.0003, que o condenou pela prática,
em concurso material
, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
e
art. 331 do Código Penal
, às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
06 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, sendo as penas privativas de liberdade substituídas por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 195312668, a i. defesa argui,
como matéria preliminar
,

a
nulidade probatória por violação de domicílio
, com a consequente absolvição do apelante pelo delito de narcotráfico, haja vista a ausência de materialidade delitiva, ao argumento de que inexistia justa causa para a medida invasiva.
No mérito
, almeja a
absolvição do crime de desacato
, sob o viés da insuficiência probatória, bem como a
desclassificação do tráfico de drogas para a conduta tipificada no art. 28 da Lei n.o 11.343/06
,
alegando que não restou comprovada a destinação mercantil do narcótico apreendido em sua residência.

Nas contrarrazões constantes no
ID 200039187
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pela
rejeição da preliminar

arguida
e, no
mérito
, pelo
não provimento
do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça acostado sob o ID
202195655.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR DE NULIDADE
PROBATÓRIA DIRETA E POR DERIVAÇÃO, ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa técnica.

Como matéria prefacial, consta das razões recursais a alegação de que
inexistia justa causa para ingresso dos policiais militares na residência do apelante,
tornando ilícitas as provas obtidas durante a busca domiciliar e as subsequentes por derivação, o que afasta a materialidade do delito de tráfico de drogas, sendo de rigor a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inc. II, do CPP.

Contudo, sem razão!

Isso porque, depreende-se das oitivas dos policiais militares
João Feliz Queiroz de Melo
e
Valdivino Ferraz Filho
, colhidas nas duas fases da persecução penal, que, no dia fatídico, saíram em diligência no intuito de localizar um foragido da Justiça e, ao chegarem no endereço constante no mandado de prisão, avistaram o ora apelante em frente ao imóvel, o qual, ao ser indagado acerca do alvo da ordem prisional, de forma ríspida e sem educação, disse tratar-se de seu irmão, que fora expulso da Polícia Militar, corporação esta em que só há “
bandidos”
.

Assim, diante do desacato proferido pelo sentenciado, foi-lhe determinado colocar as mãos na cabeça, para ser procedida a abordagem, contudo, ele foragiu para o interior da residência, negando-se a cumprir a ordem dada. Com isso, os agentes de segurança pública solicitaram apoio de outras guarnições, adentraram a moradia e realizaram a detenção do apelante.

Sucede que, nesse momento, os militares visualizaram resquícios de entorpecente sobre uma mesa existente na sala, razão pela qual fizeram uma varredura no imóvel e encontraram porções de maconha e uma balança de precisão; ademais, ao checarem a documentação do abordado, constataram que em seu nome também havia um mandado prisional em aberto, sendo, então, encaminhado à delegacia.

E, muito embora,
ALISSON LUIZ LEONOR DA SILVA
, em seu interrogatório judicial, tenha negado que desacatou os policiais, sugerindo ter havido invasão domiciliar, que culminou na ilícita apreensão da droga destinada exclusivamente ao consumo pessoal, a versão exculpatória por ele apresentada não se apresenta verossímil, tampouco encontra respaldo em outros elementos probatórios constantes dos autos.

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos
prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Portanto, ficando demonstrado no conjunto probatório dos autos que os agentes estatais apenas adentraram a residência do sentenciado para prendê-lo em flagrante pelo crime de desacato e que, nessa ocasião, como avistaram resquícios de narcótico sobre a mesa da sala, sugerindo a prática da mercancia espúria no local, é que decidiram realizar a varredura no imóvel, culminando na apreensão de
03 (três) porções de maconha, totalizando 170,55g (cento e setenta gramas de maconha), e uma balança de precisão
, não há falar em ilegalidade das diligências empreendidas, pois tais circunstâncias concretas são aptas a caracterizar a
fundada suspeita
para fins de busca domiciliar sem mandado, uma vez que ultrapassa a mera desconfiança por parte dos militares e demonstra a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Ora, nã
o se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Logo, as circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a abordagem inicial do apelante
ALISSON LUIZ LEONOR DA SILVA
e da posterior busca domiciliar que revelaram o seu envolvimento com o narcotráfico.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por violação de domicílio.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte dos autos que o apelante
ALISSON LUIZ LEONOR DA SILVA
foi denunciado, processado e
condenado
pelos crimes de tráfico de drogas e desacato, pois, no dia 17/11/2022, por volta das 16h30min, na residência situada na rua Palestina, n.o 1.327, bairro Parque Universitário, na comarca de Rondonópolis/MT, guardava e mantinha em depósito 04 (quatro) porções de MACONHA, totalizando 170,55g (cento e setenta gramas e cinquenta e cinco centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de ter, no mesmo dia e hora, desacatado os policiais no exercício de suas funções, dizendo que são todos “
bandidos”
.

Inconformado com o édito condenatório, recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO:

Nada obstante os argumentos despedidos pela i. defesa técnica no intuito de obter a absolvição do apelante pelo crime de desacato,
o pedido não faz jus à acolhida
.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 192482336), do boletim de ocorrência (ID 192482338) e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria delitiva
, o apelante
ALISSON LUIZ LEONOR DA SILVA
, ao ser interrogado em audiência, negou a prática do crime de desacato, dizendo não ter chamado qualquer policial de “
bandido”
e desconhece o motivo de estarem lhe imputando falsamente esse delito, visto que é bem-quisto na “
família miliciana”
.

Segundo seus relatos judiciais, no dia fatídico, estava em frente a sua casa carregando uns engradados para os fundos do imóvel, quando os policiais chegaram perguntado a respeito de seu irmão, em nome do qual havia um mandado de prisão em aberto, tendo o interrogado afirmado que tal sujeito não morava mais naquele endereço. E, sem ter ofendido qualquer pessoa, continuou a fazer o carregamento das embalagens de garrafa. Ao retornar para a frente da residência, recebeu a ordem para colocar as mãos na cabeça e abrir as pernas, o que alega ter atendido de imediato, apenas indagando a razão para estar sendo revistado, já que não era atrás dele que estavam, mas, sim, de seu irmão.

Asseriu que logo foi algemado e levado para a viatura, sem sofrer qualquer tipo de agressão, contudo, afirmou terem os agentes de segurança pública agredido sua companheira e seu filho. Aduziu não ter acompanhado a busca realizada em sua casa, mas assumiu que tinha maconha acondicionada no interior da geladeira, que destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal, além de ser dono da balança de precisão apreendida, a qual utilizava para pesar a droga que adquiria, a fim de evitar ser lesionado.

Por fim, questionado pela magistrada como os agentes estatais sabiam que seu irmão é um ex-policial, uma vez que consignaram esse fato ao relatarem terem sido desacatados; o apelante disse que os militares chegaram em sua casa já cientes disso, pois haviam sido informados pela Inteligência da Polícia Militar.

A informante
Késia Chambo Silveres
, ao depor durante a instrução criminal, muito embora tenha dito que seu companheiro não desacatou os policiais, tendo sido ela xingada pelos agentes públicos de “
putinha, vagabunda e noiada”
e, ainda, agredida durante a ação policial, contou ter havido uma prévia discussão entre o apelante e os militares, tendo estes determinado que
ALISSON
colocasse as mãos na cabeça e, em seguida, revistaram-no. Outrossim, sugeriu que os agentes de segurança pública invadiram sua residência e, durante as buscas empreendidas, encontraram porções de maconha que estavam na geladeira e uma balança de precisão, as quais alegou pertencerem a seu convivente, que é usuário de drogas.

E a testemunha
Jurandir Ribeiro
arrolada pela i. defesa técnica, nada esclareceu acerca dos fatos, sendo meramente abonatória.

A seu turno, os policiais militares

João Feliz Queiroz de Melo
e
Valdivino Ferraz Filho
, nas duas fases em que inquiridos, foram enfáticos em dizer que o apelante, ao ser questionado sobre seu irmão, que era alvo de um mandado de prisão, disse que na Polícia Militar só havia
“bandidos”
, razão pela qual o prenderam em flagrante. Além disso, esclareceram que, por terem visto no momento da detenção do suspeito que sobre a mesa da sala da casa dele havia resquícios de entorpecentes, procederam a busca domiciliar, localizando porções de maconha e uma balança de precisão.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o acusado, com escopo de conferir legalidade à suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Desta feita, por não ser verossímil a narrativa exculpatória do réu e sequer encontrar amparo em outros elementos de prova constantes dos autos, não deve prevalecer sobre os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que realizaram o flagrante, os quais assumiram o compromisso legal de dizer e verdade e, com bastante firmeza, esclareceram em juízo a dinâmica dos fatos, que revela o cometimento pelo flagrado do crime de desacato.

Logo, sendo a prova dos autos segura o suficiente para demonstrar à exaustação que a ofensa verbal dirigida por
ALISSON
aos policiais militares foi em demérito à autoridade deles, uma vez que disse que na Polícia Militar só havia “
bandidos”
, não restam dúvidas de que cometeu o delito tipificado no art. 331 do Código Penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório, afinal, como bem esclarece o doutrinador Rogério Greco, “
é fundamental, para efeito de caracterização do delito de desacato, que as ofensas sejam proferidas contra o funcionário público no exercício da função (in officio) ou em razão dela (propter officium). A conduta de menosprezo deve, portanto, dizer respeito às funções exercidas pelo funcionário, que atingem, diretamente, à Administração Pública”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado . Disponível em: VitalSource Bookshelf, (16a edição). Grupo GEN, 2023), o que evidentemente ocorreu no caso ora em apreço.

Portanto, ratifica-se, neste ponto, a r. sentença condenatória, mantendo-se a condenação de
ALISSON LUIZ LEONOR DA SILVA
pelo delito tipificado no art. 331 do Código Penal.

2.

DA REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06:

Lado outro, almeja o apelante que o delito de narcotráfico, por qual restou condenado em primeiro grau, seja desclassificado para o de posse ou porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/069. Entretanto,
mais uma vez sem razão!

Como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

In casu,
os
laudos periciais preliminar e definitivo, coligidos no ID 192483672 e ID 192483707, atestam que foram apreendidas na residência do réu
04 (quatro) porções de MACONHA, totalizando
170,55g (cento e setenta gramas e cinquenta e cinco centigramas)
.

E, embora não se apresente vultosa a quantidade de entorpecente, os policiais militares
João Feliz Queiroz de Melo
e
Valdivino Ferraz Filho
declararam em juízo que suspeitaram da prática do comércio malsão no local, porque, ao deterem o sentenciado pelo crime de desacato, avistaram sobre a mesa que havia na sala da casa bastantes resquícios de substâncias ilícitas e, procedida a busca domiciliar, além do material ilícito confiscado, foi localizada uma balança de precisão, objeto este que é comumente utilizado no narcotráfico para a pesagem da droga a ser vendida.

Outrossim, é
sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situações semelhantes, esta Corte de Justiça já assentou que,
in verbis:

“
Não há que se falar em desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 se as provas dos autos, em especial a forma de acondicionamento da droga e o modus operandi utilizado pelo réu com o fito de praticar o tráfico “formiguinha”, demonstram que o agente pretendia distribuir os entorpecentes. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado. Recurso desprovido
”
(TJ-MT 00007943820198110110 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/07/2022). Destaquei.

“
A conduta do apelante [vender porção individual de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
(TJMT, Ap no 54845/2016)
” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0017253-51.2019.8.11.0002, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2023). Grifei.

De mais a mais, o apelante
ALISSON LUIZ LEONOR DA SILVA
, ainda que negando o envolvimento com o tráfico e assumindo-se apenas usuário de drogas, confessou nas duas fases da persecução penal ser o proprietário do narcótico e da balança de precisão apreendidos em sua residência; o que se corrobora pelos relatos de sua convivente
Késia Chambo Silveres
, colhidos na delegacia e em juízo.

E, conquanto a i. defesa técnica sustente nas razões recursais que “
é plausível a existência de uma balança de precisão na residência de um usuário para conferir a quantidade de produto que adquire”
, pois, caso constate ter sido lesado, poderá “
reclamar com o traficante possível divergência no peso”
, visto que as bocas de fumo são fiscalizadas por facções criminosas, que constituem verdadeiro Estado Paralelo e impedem que fraudes na venda de entorpecentes existam, uma vez que “
dirimem conflitos, sejam entre os próprios criminosos, sejam entre os criminosos e as comunidades onde estes estão inseridos”
(
sic
), tal alegação não encontra amparo em qualquer elemento de prova constante dos autos, evidenciando tratar-se tão somente de uma tese defensiva no intuito afastar a responsabilidade penal do condenado pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Aliás, o próprio réu, ao ser questionado pela magistrada, não confirmou que iria reclamar com o vendedor da droga, caso verificasse ter recebido a menor a quantidade de entorpecente que adquiriu, tornando totalmente descabida e fantasiosa a sua alegação de que utilizava a balança de precisão apenas para fazer a pesagem do narcótico para ver se não era lesado.

Logo, sendo pródigo o conjunto probatório ao evidenciar a traficância por parte do recorrente, o qual, com finalidade mercantil e o objetivo de entrega ao consumo alheio,
guardava
e
tinha em depósito
psicotrópico de uso proscrito no país, subsome-se o fato à norma incriminadora do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, mesmo porque, a alegada
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio malsão a fim de sustentar o próprio vício.

Não é outro o preceito contido no
Enunciado Orientativo n.o 03
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça estadual, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Relevante salientar, ainda, que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.o 07
da TCCR/TJMT).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em
irrestrita observância ao comando insculpido no art. 155 do CPP
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão desclassificatória deduzida pela i. defesa.

Mantém-se
, pois,
o desfecho condenatório
.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ALISSON LUIZ LEONOR DA SILVA
,
rejeito
a preliminar de nulidade

arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando na íntegra a r. sentença prolatada
pelo d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1029312-46.2022.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024